Tribunal: TJDFT
Processo: 0703759-65.2024.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703759-65.2024.8.07.0018 APELANTE: JOSE MARIA ALMEIDA DE OLIVEIRA, KATIA SANTOS CIRQUEIRA, LISETE CERQUEIRA APELADO: LISETE CERQUEIRA, KATIA SANTOS CIRQUEIRA, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, JOSE MARIA ALMEIDA DE OLIVEIRA DESPACHO O pedido de gratuidade de justiça formulado pela ré Lisete Cerqueira em contestação foi indeferido pelo Juízo de Primeiro Grau em r. decisão preclusa (id. 74415045, págs. 4/6). A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial e condenou as rés ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 1.000,00 em 22/1/2025, id. 74415045, págs. 4/5), cuja exigibilidade fica suspensa em relação à ré Katia Santos Cirqueira (id. 74415080). As rés interpuseram recurso de apelação conjunto, no qual a ré Lisete pugna pela concessão da gratuidade de justiça (id. 74415090, págs. 2/5), por isso não recolheu o preparo. A apelante-ré Lisete faz menção aos documentos juntados com a contestação, cita decisão concessiva da justiça gratuita em outra ação (processo no 0704736-69.2024.8.07.0014) e afirma que mantém despesas da filha sem contribuição do autor, que seu nome está inscrito na dívida ativa do Distrito Federal e que as despesas mensais consumem substancialmente a sua remuneração, que era no total bruto de R$ 9.228,89 em fev/2023 (id. 74414990). Tendo em vista a alegação de hipossuficiência superveniente à r. decisão de indeferimento da gratuidade de justiça, intime-se a apelante-ré Lisete Cerqueira para comprovar a alegada hipossuficiência financeira com documentos atuais, no prazo de cinco dias, arts. 99, § 2o, e 932, parágrafo único, do CPC. Brasília - DF, 12 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora